Tribunal: STF
Processo: ARE 973655
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alínea a, LIV e LV da Constituição Federal. Análise acerca da suposta ausência de quesito obrigatório. Questão que demanda a interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional configurada. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “supostas nulidades oriundas de falhas na quesitação [exige a] interpretação do artigo 484, V, do CPP (conforme redação do Decreto-Lei 3.689/41, alterada pela Lei 11.689/2008)” (AI nº 855.774/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/8/12). Portanto, a ofensa à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.